Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711649-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a arguição de nulidade de intimação quanto à sentença prolatada na origem (autos no 0008964-63.2017.8.07.0018, ID no 148603533). 2. O agravante, em suma, sustenta que o seu patrono não foi regularmente intimado da sentença prolatada na origem (ID no 138974264), tendo sido expedida intimação eletrônica via PJe e o próprio sistema registrou ciência. 3. Aduz que não houve a publicação da sentença no DJE em nome do advogado que o representa, mesmo constando pedido de intimação dos atos processuais, exclusivamente, em nome do advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva, inscrito na OAB/DF no 45.892, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§2o e 5o do CPC. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e viabilizar a sua regular intimação da sentença, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para afastar a nulidade processual arguida e confirmar os efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 45182830). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. O agravante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 11. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 12. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 13. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 14. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 15. Conforme destacado na decisão recorrida, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 16. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 17. Nesse cenário, constata-se que a decisão que afastou a nulidade suscitada pelo agravante, apenas aplicou as normas pertinentes ao caso concreto, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO